Tribunal: TJDFT
Processo: 0003484-83.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003484-83.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ROBERTO PASSAMANI APELADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ROMEU ANDRADE RIBEIRO JUNIOR D E S P A C H O Em sede de contrarrazões, a parte apelada alega intempestividade do recurso (id. 17766690). Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2020 17:03:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador